Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-40.2020.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-40.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DE OLIVEIRA - CPF: 045.218.591-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALCINETE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DAMAZIA CÉLIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ODAIR DE OLIVEIRA - CPF: 045.218.591-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAIR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDICIO QUALIFICADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO – 1. IRREISGNÇÃO MINISTERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – 2. PLEITO DEFENSIVO
DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O DEFENSIVO.

1.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo d. representante do
Parquet
após o quinquídio legal, a contar a partir da sessão de julgamento no Tribunal do Júri na qual esteve presente, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante carência do pressuposto objetivo da tempestividade.

2.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, confortada pela prova dos autos, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, em observância do princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

APELANTES:
ODAIR DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO

ODAIR DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ODAIR DE OLIVEIRA
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

em face da r. sentença vista no ID 114156753, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n.º 1000646-40.2020.8.11.0024, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o acusado foi
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 114156768, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las.

Por sua vez, as razões ministeriais são vistas no ID 114156763, com as quais
postula a
readequação da pena imposta
, seja com a exasperação da pena basilar, com a desconsideração da atenuante relativa à confissão espontânea ou mesmo a preponderância das agravantes já reconhecidas na r. sentença.

As respectivas con
trarrazões ministeriais são vistas no ID 125752787, ao passo que as apresentadas pela defesa foram acostadas no ID 114156770, sendo certo que nestas últimas é arguido o
não conhecimento do apelo ministerial, diante de sua interposição extemporânea
; todavia, ambas rechaçam as teses meritórias apresentadas, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento da irresignação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer juntado sob o ID 131088655, em que opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
parcial provimento
àquele ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com a inclusão em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, a i. Defensoria Pública sugere nas contrarrazões recursais que o recurso de apelação criminal manejado pelo
Parquet
é intempestivo.

E, de fato, a
prejudicial de mérito deve ser acolhida
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade.

Com efeito, cediço o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço, vê-se que a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, nos termos do art. 798, §1º, do CPP e a teor do Enunciado n.º 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

E, de acordo com o que verifiquei em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, a prolação da r. sentença deu-se em
sessão no Plenário do Júri realizado em 08/10/2021
, cuja
publicação do ato se perfectibilizou na mesma data
– sexta-feira, a teor do que se extrai do art. 798, §5º, alínea
b
, do Código de Processo Penal; inaugurando-se o prazo recursal no dia
13/10/2021 – quarta-feira
, diante do reconhecimento como ponto facultativo dos dias úteis anteriores (
11 e 12/10
), conforme Portaria n.º 714/2020-PRES-TJMT.

Nessa ordem de ideias, evidencia-se a ocorrência de
erro material
constante na ata de julgamento vista no ID 114156753 – ao mencionar a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, impugnando suposto regime inicial semiaberto imposto ao réu [que, na verdade, restou ao regime
fechado
]; e,
à míngua de qualquer outro registro específico no tocante à matéria a ser tratada em sede de apelo
, ao fim e ao cabo, a interposição do recurso ministerial foi apresentada tão somente em
25
/10/2021

– segunda-feira (ID 114156761), mesma data em que o PJE registra a ciência pelo d. representante do
Parquet
, a evidenciar a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] ‘
Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’ (TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].”
(TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021) – destaquei.

Na hipótese dos autos ainda cumpre destacar a inocuidade da certidão vista no ID 114156756, a qual impulsionou o feito com a
renovação do prazo recursal
, datada de
15/10/2021
, em
ato unilateral da secretaria do juízo
,
“tendo-se em vista os prazos decorridos de forma equivocada após minuta de sentença” sic,
e que, mesmo considerada sua data, persistiria a interposição extemporânea do apelo.

A conclusão tem esteio no fato do mencionado ato ter se fulcrado em
equívoco inexistente
– já que os expedientes registrados nos autos eletrônicos da ação penal correlata ratificam o início do quinquídio recursal em
13/10/2021
, como já pontuado alhures,
máxime diante da singularidade por se tratar de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri;
ao que se alia a
inexistência de qualquer manifestação da partes, quiçá decisão do próprio magistrado
a quo
acerca da efetiva necessidade da providência determinada a fim de sanar ficto vício.

Destarte, constatada a
intempestividade
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, torna-se
imperioso o seu não conhecimento
, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outro turno, o recurso defensivo em apreço remanesce
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
ODAIR DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta que o recorrente foi denunciado, pronunciado e condenado porque,

no dia 04/04/2020, por volta das 19h00min, em uma propriedade rural situada no assentamento Bom Futuro, na comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o recorrente
ODAIR DE OLIVEIRA
, agindo com consciência e vontade, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o seu irmão,
ALAIR DE OLIVEIRA
, desferindo golpes em sua cabeça e utilizando-se, para tanto, de um halter confeccionado artesanalmente.

Após o cometimento do crime o acusado empreendeu fuga do local.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Nada obstante as razões vertidas no estandarte defensivo, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas
dos autos, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu tenha permanecido em silêncio nas oportunidades em que foi ouvido, e, perante os jurados, tenha pontuado não se recordar das nuances do fato (ID 114156639 - Pág. 45/47, ID 114156661 e ID 114156753), não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que dão azo à versão acusatória.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os relatos da informante
Damazia Celia Aires de Oliveira
, enquanto mãe da vítima e do réu, e única testemunha ocular, elucidaram, tanto na fase policial como em juízo (ID 114156661) que o ilícito ocorreu com a vítima subjugada ao solo, após o réu tê-la empurrado, oportunidade na qual a informante foi buscar ajudo no sítio vizinho, todavia, ao regressar já encontrou o ofendido sem vida.

As declarações da
Sra. Damazia
ainda são corroboradas por aquelas apresentadas pela irmã dos envolvidos
,
Valcinete de Oliveira
, ambas uníssonas em destacar a notória condição de inferioridade física da vítima – descrito como menor e diabético, contraposta pela robusteza do porte físico do acusado, tudo a corroborar os indícios de que a vítima teve sua defesa prejudicada.

Ademais, o laudo de necropsia apresenta a conclusão de que as lesões se concentraram na cabeça da vítima, incluindo escoriações e feridas contusas, as quais fora desferidas em quantidade considerável e com força suficiente a provocar
“hemorragia intracraniana consequente de golpes” sic
ID

114156640 - Pág. 41
,
as quais foram a causa do óbito em decorrência de traumatismo craniano, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a suposta ocorrência do ilícito em contexto de briga entre a vítima e o réu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
violência empreendida no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, máxime quando subsistem indicativos decorrentes da narrativa apresentada em juízo pelas informantes
Damazia Celia Aires de Oliveira
e
Valcinete de Oliveira
, as quais,
embora não saibam precisar os motivos que deram início a discussão dos filhos, acreditam que se deu por motivos de ciúmes, sentimento entre os irmãos notório aos familiares.

Ambas destacaram que toda a ajuda prestada pela vítima
Alair,
com cuidados destinados à casa e à sua genitora discrepavam da distância e tênue desconfiança expressa em relação ao réu
ODAIR
; ao que se alia às assertivas relacionadas à possível intenção do recorrente em vender o sítio da sua mãe ao seu patrão, por um valor abaixo do que ele valia.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Conclusão:

Nesse cenário, e sem mais delongas, revela-se evidente a extemporânea
interposição de recurso de apelação criminal pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
razão pela qual
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
de
intempestividade
suscitada pela i. defesa, e
NÃO CONHEÇO
do apelo, prejudicando-se a análise do mérito recursal
.

No mais, conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ODAIR DE OLIVEIRA
, mantendo na íntegra a r. sentença tal como proferida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022